Tribunal: TJMMG
Processo: 2000205-37.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000205-37.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000258-03.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MATÉRIAS DETIDAMENTE TRATADAS, ANALISADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Kleverson Barbosa Sreeldin e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Kleverson Barbosa Sreeldin, em face do venerável acórdão do evento 23 – proferido pela Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), por unanimidade, julgando improcedente a ação de habeas corpus impetrada em seu favor, com fundamento no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) –, que, segundo seu entendimento, contém omissão e contradição. Disse o embargante que o acórdão impugnado incorreu em omissão ao não apreciar a alegação defensiva de incidência, ao presente caso, do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), que assim preceitua: "§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código." Alegou, na impetração, a possibilidade de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, em caso de recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), conforme previsão legal acima transcrita. Pontuou, no entanto, que o venerável acórdão se quedou silente sobre a incidência do referido dispositivo legal ao presente caso, deixando de analisar a pertinência da aplicação do referido dispositivo legal ao caso em tela, situação que conduziria à concessão da ordem, para remessa dos autos a órgão superior. O embargante alegou, igualmente, omissão no acórdão, quanto à aplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 assentado nos autos do Habeas Corpus 232.254, concedendo a ordem para possibilitar a propositura de ANPP, se preenchidos os requisitos legais. Argumentou que o venerável acórdão embargado, ao entender pelo não cabimento do ANPP na Justiça Militar estadual, não fundamentou por qual motivo o entendimento do STF seria inaplicável ao presente caso, situação que configura omissão, sanável através dos presentes aclaratórios. Falou, ainda, que o acórdão impugnado se omitiu em relação à tese defensiva da ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da perda da condição de militar pelo paciente. Apontou a existência de contradição no acórdão guerreado, ao afirmar, por um lado, que não foi conhecido o recurso em sentido estrito interposto pela defesa em relação ao tema da aplicabilidade da ANPP na Justiça Militar, por ausência de previsão legal, e, por outro lado, concluir que o presente habeas corpus não deve ser conhecido porque é sucedâneo de recurso próprio. Disse que, se o recurso em sentido estrito não foi conhecido por ausência de previsão legal, não há como sustentar que o habeas corpus seja sucedâneo recursal. Falou que, não havendo recurso próprio previsto na legislação para o tema em testilha, o habeas corpus torna-se a via adequada para a análise da matéria, de modo que devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar-se a contradição apontada. Com esses argumentos, requereu o conhecimento e o provimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeitos modificativos, para sanarem-se os vícios de omissão e contradição acima apontados e, via de consequência, conceder-se a ordem de habeas corpus pleiteada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele estão presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os embargos declaratórios no processo penal são cabíveis nas hipóteses em que a decisão embargada se tenha mostrado ambígua, obscura, contraditória ou omissa, nos exatos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): “Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. O embargante ainda apontou como fundamento para os seus embargos o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Partindo desses preceitos legais e depois de estudar novamente os autos, em especial o acórdão impugnado e os aclaratórios, não logrei identificar as omissões denunciadas pelo embargante. Sua insistência quanto a remessa dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público não tem o menor cabimento. Ficou muito claro nos autos, e igualmente no acórdão, a falta de preenchimento, pelo embargante, dos requisitos necessários que o habilitariam a receber a oferta, pelo Ministério Público, de um dos institutos despenalizadores previstos em lei. A matéria foi conveniente e suficientemente enfrentada no acórdão, não havendo omissão alguma a ser suprida. Quanto à alegada omissão relacionada aos institutos despenalizadores, esclareço ao embargante que a matéria foi objeto de análise pelo Órgão Pleno desta Corte, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), Autos n. 0001436-80.2017.9.13.0000, que decidiu pela inaplicabilidade dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95, no âmbito desta Justiça Militar, o que se confere com a ementa que transcrevo a seguir, não cabendo, aos meus olhos, novas discussões a respeito: EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA – INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO DECRETO LEI N. 1.001/69 – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES – HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 – Código Penal Militar. (Juiz Sócrates Edgard dos Anjos) [...] Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator para o acórdão: Des. Sócrates Edgard dos Anjos). Quanto ao mais, vejo que o embargante pretendeu, com a oposição deste recurso, a bem da verdade, somente a reabertura do debate em torno de argumentos já devidamente analisados e decididos por esta colenda Segunda Câmara, por unanimidade, na oportunidade em que se julgou o mérito da ação de habeas corpus por ele impetrada. Por fim, em relação à alegada contradição relacionada ao recurso previsto em lei para esta situação de fato, ao meu aviso, não cabe indicação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 por este signatário a esse respeito, ficando sob inteira responsabilidade da defesa a sua escolha e a sua adoção. Com essas reflexões, rejeito os presentes embargos de declaração e mantenho incólume o acórdão do evento 23, que negou conhecimento à ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator